Tribunal: TJDFT
Processo: 0750572-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750572-44.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: GESSIANE LIMA RAMOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Intime-se a Agravante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso, consoante requerido pelo Ministério Público na manifestação de ID 56144053. Publique-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator